Tribunal: TJBA
Processo: 8050745-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050745-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas Relator: Adriano Augusto Gomes Borges - Juiz Substituto de 2º Grau - Relator SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE SENTENÇA COLETIVA. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador — que processou a Ação Coletiva originária — e a 15ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca — para onde foi distribuída a Execução Individual ajuizada por credor beneficiário da sentença coletiva. O cerne da controvérsia reside em definir qual dos Juízos é competente para processar e julgar a Execução Individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Execução Individual deve ser processada, exclusivamente, no Juízo onde tramitou a Ação Coletiva ou se pode ser distribuída livremente a outro Juízo da mesma competência funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Execução Individual não está sujeita à prevenção do Juízo que processou a fase de conhecimento da Ação Coletiva, pois a sistemática da lide coletiva admite a dissociação entre os Juízos de conhecimento e de liquidação. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece ao Exequente o direito de escolher entre propor a Execução no Juízo sentenciante ou no foro de seu domicílio, com esteio nos arts. 98, § 2º, I e II, e 101, I, do CDC. 5. A regra geral, prevista no art. 516, II, do CPC/2015 — segundo a qual a Execução deve ser processada no Juízo que proferiu a sentença — não se aplica, automaticamente, às execuções individuais oriundas de ações coletivas. 6. Reconhece-se que a centralização de todas as execuções individuais, em um único Juízo, acarretaria sobrecarga processual e risco de comprometimento à efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 516, II; CDC, arts. 98, § 2º, I e II, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1098242/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.10.2010; STJ, REsp nº 1663926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 16.06.2017; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8020287-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 07.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8050745-56.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL e Suscitado o JUIZ DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, para processar e julgar a lide.